Tribunal: TJMT
Processo: 1024068-73.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024068-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELANTE), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 13.620.816/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CONDENATÓRIA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA E NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 206, §3, IV DO CPC – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFLUENCIAR NO JULGAMENTO DESTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em
prolação de decisão surpresa se a parte foi intimada para se manifestar a respeito da certidão de decurso de prazo, oportunidade em que compareceu aos autos e pediu o julgamento antecipado da lide.

Descabe cogitar, quanto aos Embargos de Declaração, de nulidade da decisão que os rejeitou diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, §2º do CPC, se evidente o caráter protelatório, visto que a parte se utilizou deles para deduzir pretensão contra texto expresso de lei (art. 206, §3º, IV do CPC).

Deve ser afastada a tese da prescrição decenal, visto que o Código Civil no inciso IV do §3º do art. 206 expressamente indicou o prazo prescricional de 03 (três) anos para ingresso com ação cuja pretensão é de ressarcimento de enriquecimento sem causa, exatamente como se dá no caso em tela.

Se
o objeto da ação pretérita é diverso do da atual, e não há interferência entre o julgamento de uma e outra, o ingresso com a primeira lide não interrompe a prescrição com relação à segunda, sendo desnecessário aguardar seu trânsito em julgado, que não detém influência sobre a lide presente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinta com resolução de mérito, em razão da prescrição trienal, a
Ação Condenatória de Enriquecimento Ilícito n. 1024068-73.2021.8.11.0003, movida em face de
ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME,

e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID. 173891605) a Apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, bem como a nulidade da decisão supostamente genérica proferida em sede de Embargos de Declaração (ID. 173891604), com o consequente afastamento da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

No mérito, alega que o prazo prescricional para ações indenizatórias de natureza contratual é decenal, e não trienal.

No mais, assevera que, ainda que se considere o prazo de 03 (três) anos, houve interrupção da contagem em decorrência da propositura da Ação de Cobrança

c/c Indenização por Danos Materiais n. 1001318- 19.2017.8.11.0003, movida contra a AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A e ROSSATO TRANSPORTES EIRELLI, ora Apelada, em 03/03/2017, cujo trânsito em julgado se deu somente em 13/04/2021.

Alega que na referida Ação de Cobrança a Apelante foi devidamente indenizada pelos prejuízos materiais com os custos do transporte (combustível, pedágios, etc.), porém, em virtude do ‘sumiço’ da carga a Recorrente teve de indenizar a contratante do transporte, suportando, assim, o prejuízo no valor de R$ 291.486,00 (duzentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais), que é o que se pretende receber por meio da presente demanda.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento da prefacial aventada, ou, alternativamente, no mérito, pelo provimento do Recurso, para o fim de julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Como relatado, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, bem como a nulidade da decisão supostamente genérica proferida em sede de Embargos de Declaração (ID. 173891604), com o consequente afastamento da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

Em que pede o inconformismo da Recorrente, a sentença não merece ser anulada.

Isso porque não houve prolação de decisão surpresa, visto que a Apelante foi intimada, conforme ID. 173891595, para se manifestar a respeito do decurso de prazo sem apresentação de contestação por parte da Apelada, oportunidade em que compareceu aos autos e pediu o julgamento antecipado da lide (ID. 173891596).

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9º e 10 do CPC.

Quanto aos Embargos de Declaração, melhor sorte não assiste à Apelante, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão ID.

173891604, a qual rejeitou os aclaratórios diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, é evidente o caráter protelatório dos Embargos, visto que a ora Apelante se utilizou deles para deduzir pretensão contra texto expresso de lei (art. 206, §3º, IV do CPC), razão pela qual deve ser mantida a multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada com base no art. 1.026, §2º do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende do relato, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinta com resolução de mérito, em razão da prescrição trienal, a

Ação Condenatória de Enriquecimento Ilícito n. 1024068-73.2021.8.11.0003, e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais.

A Recorrente alega que o prazo prescricional para ações indenizatórias de natureza contratual é decenal, e não trienal.

Pois bem. Deve ser afastada de plano a tese da prescrição decenal, visto que
o Código Civil no inciso IV do §3º do art. 206 expressamente indicou o prazo prescricional de 03 (três) anos para ingresso com ação cuja pretensão é de ressarcimento de enriquecimento sem causa
, exatamente como se dá no caso em tela.

Sendo assim, dispensam-se maiores debates acerca do prazo prescricional, que a toda evidência se amolda à regra específica do art. 206, §3º, IV, CC (trienal), e não à regra geral do art. 205, CC (decenal).

A propósito:

“Compromisso de Compra e Venda – Ação de ressarcimento de enriquecimento sem causa - Prescrição trienal (CC, Art. 20,6, § 3º, IV) – Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP;

Apelação Cível 1042698-50.2019.8.26.0224; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2022; Data de Registro: 09/03/2022)

RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 252, RITJSP). 1. É o prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3º do Código Civil de 2002 que rege a prescrição da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, que se amolda à espécie. Prazo flui a partir da data em que a parte autora teve efetiva inteligência do seu desfalque patrimonial [na execução trabalhista], e não do momento em que o autor teria alegado descobrir o documento, que se dizia extraviado e reproduzia a suposta quitação de verbas rescisórias no momento do rompimento do vínculo trabalhista do réu com a sociedade empresária de que o autor era proprietário. 2. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001882-91.2010.8.26.0019; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2015; Data de Registro: 06/02/2015)

Por outro lado, a Apelante alega que
, ainda que se considere o prazo de 03 (três) anos, houve interrupção da contagem em decorrência da propositura da Ação de Cobrança

c/c Indenização por Danos Materiais n. 1001318- 19.2017.8.11.0003 contra a empresa AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A e a Apelada.

Assevera que referida ação foi manejada em 03/03/2017, e teve seu trânsito em julgado em 13/04/2021, de modo que nesse lapso temporal o prazo prescricional para a propositura da presente ação foi interrompido.

Contudo, analisando a citada demanda n. 1001318- 19.2017.8.11.0003, denota-se que foi manejada pela ora Apelante contra a ora Apelada e outra (Seguradora), tendo por objeto
“a relação jurídica estabelecida entre a empresa de transporte (autora) e a companhia seguradora, ou seja, é o contrato de seguro e não a responsabilidade civil do transportador (terceirizado-réu).”.

Em outras palavras, o objeto da ação n. 1001318- 19.2017.8.11.0003 é diverso desta, não havendo qualquer interferência entre uma e outra, razão pela qual o ingresso com a primeira não interrompe a prescrição, visto se tratar de objeto distinto.

Conforme constou da sentença proferida na ação pretérita,
“a parte autora visa ser ressarcida de despesas no que diz respeito ao transporte frustrado da mercadoria descrita e caracterizada nos autos, leia-se a importância de R$7.164,47 (sete mil, reais cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) despendida com abastecimento dos caminhões de propriedade da ré e pedágio, nos termos do
item ‘d’
de (fl.30 – correspondência ID 5001626, fl.24).”.

Da leitura desse trecho, mais uma vez fica claro que o objeto da citada ação n. 1001318- 19.2017.8.11.0003, com relação à Apelada, é diverso desta, visto que agora a Apelante pretende se ver indenizada pelo valor da carga, estimado em R$ 291.486,00 (duzentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais).

Na realidade, da leitura da petição inicial da Ação de Cobrança

c/c Indenização por Danos Materiais n. 1001318- 19.2017.8.11.0003, verifica-se que

a Apelante deixou de formular o pedido principal em face da Apelada, fazendo-o apenas contra a seguradora, e, quando se viu vencido na demanda, ingressou com esta nova ação.

Contudo,
a manobra processual realizada não tem o condão de provocar a interrupção do prazo prescricional
, visto que o ajuizamento da primeira ação não teve por objeto a discussão da presente, razão pela qual o trânsito em julgado daquela não tem influência sobre esta.

A propósito,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 202, INCISO VI, CÓDIGO CIVL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – O ajuizamento de demanda pelo devedor, contestando a obrigação creditícia - no caso, a ação revisional -, somada à manifestação defensiva da parte credora, implica a interrupção do prazo prescricional, até o respectivo trânsito em julgado. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2042682-48.2014.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/05/2014; Data de Registro: 02/06/2014)

Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023